Tribunal: STF
Processo: AR 1137
Classe: AR
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-04
Data de publicação: 1989-05-04

Ementa:
EMENTA: - Ação rescisória. 2. Limites territoriais
entre
Municípios: ação concernente à nulidade de sua alteração. Acórdão
rescindendo que afirmou, quanto à prescrição da ação, ser a
vintenária do art. 177 do Código Civil e não a de cinco anos do art.
1º do Decreto nº 20.910, de 1932. 3. Jurisdição territorial entre
dois Municípios. 4. Base física do exercício de sua autonomia, o
território do Município, definido na lei estadual de sua criação, ou
em posterior lei de revisão administrativa e territorial do Estado,
certo está constitui elemento integrativo da noção desse ente
político, em nosso sistema constitucional. Não é cabível entender
que porção do território de um Município possa ser integrada à
jurisdição de outro município, por via diversa daquela prevista na
Constituição. Se a divisão territorial do Estado em municípios é de
previsão constitucional; se isso havia de fazer-se, já no regime da
Constituição de 1946, segundo a lei do Estado-membro, não é
admissível ter como válida qualquer alteração territorial dos
Municípios, senão na conformidade da disciplina legislativa do
Estado, o que vale dizer, modo público, e não por simples negócio
jurídico, modo privato, ou simples disposições municipais. 5. De
outra parte, enquanto base física sobre a qual se exerce a
autonomia, dimensão política da jurisdição do ente municipal, força
é entender, em princípio, que noção publicística informa a natureza
do território da comuna, enquanto bem imóvel. Nesse plano, não há
visualizar o tema da prescrição, a não ser na perspectiva do
tratamento dispensado, pela ordem jurídica positiva, aos bens
públicos. 6. Ação anulatória do Termo de Acordo de retificação de
limites promovida por um dos Municípios visando retomar o exercício
de sua jurisdição política e administrativa sobre a porção
territorial em causa, restaurando-se, dessa maneira, os limites
fixados anteriormente na lei estadual de sua criação. 7. Hipótese em
que não é admissível ter a ação como de natureza meramente pessoal,
para enquadrá-la no âmbito de incidência do Decreto nº 20.910, de
1932, sujeita a prescrição qüinqüenal. 8. Ação rescisória do acórdão
julgada improcedente.